Tribunal: TJDFT
Processo: 0741443-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM 2024 APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA 2023. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que declarou 20 dias de remição de pena em favor de agravado, em razão da aprovação no ENEM 2024, apesar de já ter obtido anteriormente remição pela aprovação no ENCCEJA 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM 2024 gera direito à remição de pena, ainda que o apenado já tenha sido beneficiado anteriormente com a remição decorrente de aprovação no ENCCEJA 2023, ambos relativos ao nível médio de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (artigo 126, caput, e § 5o) assegura a remição pelo estudo, a qual pode ser reconhecida tanto pela frequência escolar quanto pela aprovação em exames nacionais que certificam níveis de ensino, conforme regulamenta a Resolução CNJ no 391/2021.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a aprovação no ENEM e no ENCCEJA não configura duplicidade de benefício, porquanto são exames com finalidades e graus de complexidade distintos: o ENCCEJA certifica conclusão de nível de ensino, enquanto o ENEM avalia competências para ingresso no ensino superior.
5. A interpretação in bonam partem deve orientar a execução penal, privilegiando mecanismos de ressocialização e incentivo ao estudo, sendo legítima a concessão cumulativa da remição pelos dois exames.
6. A jurisprudência recente da Terceira Seção do STJ (EAREsp 2.576.955/ES, julgado em 12/3/2025) firmou entendimento de que a aprovação total ou parcial no ENEM, ainda que posterior à certificação pelo ENCCEJA, enseja nova remição, por configurarem fatos geradores distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A aprovação no ENEM, mesmo após a concessão de remição pelo ENCCEJA, autoriza nova remição de pena, porquanto existentes fatos geradores distintos.
2. A interpretação da remição pelo estudo deve ser orientada pelo princípio da ressocialização e pela leitura in bonam partem da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC no 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024.